Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. INTERESSE DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I - A execução se dará do modo menos gravoso para o devedor, mas no interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, art. 797 do CPC, por isso improcede o pedido de substituição do bem penhorado, tal como decidido na r. decisão agravada.

II - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

III – Agravo de instrumento desprovido.